Tribunal: TJSP
Processo: 2112023-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Habeas Corpus – Reiteração de pedido já apreciado – Não conhecimento
Não se conhece de habeas corpus que possua o mesmo fundamento e almeje idêntica finalidade de writ anteriormente impetrado e já julgado.

Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecente – Excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de fato não atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público – Não caracterização –

Ementa:
Habeas Corpus – Reiteração de pedido já apreciado – Não conhecimento
Não se conhece de habeas corpus que possua o mesmo fundamento e almeje idêntica finalidade de writ anteriormente impetrado e já julgado.

Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecente – Excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de fato não atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público – Não caracterização – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto pela Lei n. 11.343/06 não é peremptório ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir quanto a ocorrência ou não de fatores que possam ser reputados aceitáveis para eventual alargamento. Não existirá, de qualquer modo, ilegalidade na permanência da custódia do paciente, se eventual atraso no encerramento da instrução decorrer de fato que não seja atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Habeas corpus – Liberdade provisória ou prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente que não integra o grupo de risco preso preventivamente – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Descabe a concessão de liberdade provisória, se a situação concernente ao caso concreto for subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP), estiverem presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), e se existirem, nos autos, indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Em sendo justificada a prisão preventiva, não se concebe, ademais, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, eis que esta é cabível apenas aos condenados que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
A pretensão a aludidos benefícios deixa, por fim, de ter qualquer fundamento se o paciente não pertencer, além disso, a grupo de risco.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o preso preventivamente, que não integra até o momento qualquer grupo de risco, poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter supostamente conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, saúde pública – de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos preventivamente, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta imputada seria grave (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

Habeas Corpus – Pedido de revogação da prisão preventiva por ser pai de menor de 12 anos, sendo o único responsável pelos cuidados para com a criança – Expediente que não veio instruído com documentos comprobatórios de dependência de filhos menores de 12 anos – Peças essenciais à comprovação do alegado constrangimento ilegal – Tráfico de entorpecentes de maior gravidade – Situação excepcional que impede cumprimento
Deveria, a rigor, ser liminarmente indeferida a ordem de habeas corpus, para revogação da prisão preventiva, eis que concernente a expediente não acompanhado das peças essenciais à sua análise e que permitiriam aferir minimamente a ocorrência ou não do alegado constrangimento ilegal, no caso documentos comprobatórios de que o paciente é realmente o único responsável por prole com menos se 12 anos de idades.